Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715605-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO DOS SANTOS CARVALHO IMPETRANTE: KAROLINY LIRA GREGORIO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de MAURICIO DOS SANTOS CARVALHO, em face de ato coator supostamente praticado pelo d. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF nos autos da execução penal n. 0061097-77.2006.8.07.0015. Afirma a impetrante, em síntese, que o paciente está na iminência de sofrer privação de seus direitos de locomoção por não preencher os requisitos impostos pela Vara de Execuções Penais, caso o pedido de reintegração de benefícios não seja concluído até 26/04/2023, considerando que a Portaria 001/2023 exige que o deferimento ocorra no prazo de 15 dias para que o reeducando goze do benefício. Alega que, caso a decisão do juiz da VEP não seja concluída e o interno não consiga usufruir da saída temporária referente ao dia das mães, 11/05/2023 a 15/05/023, o custodiado apenas usufruirá do benefício no mês de agosto de 2023. Menciona que o Ministério Público emitiu parecer favorável ao pleito e que os autos estão conclusos desde o dia 27/03/2023. Defende que, além da presença do fumus boni iuris, está caracterizado o periculum in mora, já que o paciente tem direito à ressocialização com outras pessoas, como seus familiares, bem como ao trabalho externo, de modo que sofrerá grande prejuízo caso não se beneficie da saída temporária em data tão relevante. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente, a ser confirmada no mérito, a fim de que o reeducando possa usufruir, de forma específica, da saída temporária referente aos dias 11 a 15/05/2023. O feito foi distribuído a esta 1a Turma Criminal, sob a Relatoria do e. Desembargador Asiel Henrique, o qual proferiu despacho ao ID 46111769, determinado a intimação da impetrante para juntar aos autos os documentos necessários para a sua devida instrução, quais sejam: “o pedido da defesa para reintegrar os benefícios, o parecer do Ministério Público, a certidão de conclusão no dia 27/03/2023, bem como a comprovação do preenchimento dos requisitos para usufruir dos benefícios vindicados”. Em cumprimento à determinação, a impetrante apresentou os documentos anexos à petição de ID 46206548, tendo, na oportunidade, informado que os benefícios do paciente foram restabelecidos no dia 27/04/2023, ou seja, um dia após o vencimento do prazo para que pudesse usufruir da saída temporária referente ao Dia das Mães. Salientou, ademais, que o d. Juízo a quo não consignou em sua decisão que o paciente pudesse usufruir da saída temporária prevista para aquela data comemorativa. Em vista da ausência do Desembargador Relator, vieram os autos conclusos a esta magistrada, nos termos do artigo 82, §2o, do RITJDFT (ID 46259275). É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Isso porque, embora bastante relevantes os fundamentos ora expendidos, compulsando os autos de origem, denota-se que a despeito de a Defesa ter requerido a reintegração do reeducando em “todos os benefícios que oferta o regime semiaberto, consoante o artigo 124 da Lei de Execuções Penais (saídas temporárias) e os artigos 28 e 29 do mesmo diploma legal (trabalho externo)” (mov. 301.1), deixou de formular pleito específico voltado ao gozo da saída temporária prevista para o Dia das Mães. Veja-se, por oportuno, a decisão proferida em 27/04/2023 pela autoridade apontada como coatora, a respeito do requerimento da Defesa (mov. 308.1): Decorrido o prazo previsto no art. 138, do Código Penitenciário do DF, restabeleço os benefícios externos, sem prejuízo de futura apuração da notícia de falta. Comunique-se. Intimem-se. Com efeito, ausente manifestação do juízo a quo acerca do ponto, inviável a análise da matéria por este Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1395512, 07421635020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDO FORMULADO PELO SENTENCIADO EM CARTA DIRIGIDA AO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de progressão de regime não foi apreciado no Juízo da Execução incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1338309, 07114188720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre realçar, ademais, que, acaso o pleito em referência seja submetido ao d. Juízo a quo e, eventualmente, indeferido, cabe à Defesa apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do recurso cabível, não sendo a via originária do Habeas Corpus adequada a esse intento. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora Eventual